Tribunal: STF
Processo: AI 352617
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - Na técnica de creditamento escritural, em ICMS, para
atender ao princípio da não-cumulatividade, não há incidência de
correção monetária, ainda quando o creditamento tenha sido feito
extemporaneamente por culpa do Fisco.
              Agravo a que se nega provimento.